Tribunal: STF
Processo: HC 214261
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fator de redução. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Sonia Evidence Chauke, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.009.877/SP. 



    A Paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. "Havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/5/2016).



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Argumenta condições pessoais favoráveis a Paciente e inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Nessa perspectiva, não prospera a irresignação da parte Impetrante quanto ao redutor utilizado na terceira fase da dosimetria. Sob tal aspecto, colho a seguinte passagem do acórdão proferido pela Corte Regional Federal (evento 4, fl. 59/65):



    “(...).



    O §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Note-se que o Juiz de primeiro grau aplicou a causa de diminuição, na fração de 1/6 (um sexto), sob o fundamento de que a quantidade de droga era significativa e que a acusada teve tempo para decidir aceitar transportar a droga, teve condições de meditar sobre a proposta, decidindo seguir o caminho criminoso. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 666.334/AM, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração tão somente em uma das fases da dosimetria da pena, vedada a sua aplicação cumulativa, que acarretaria bis in idem (STF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, RE com Agravo n° 666.334/AM, j. 03/04/2014). Com efeito, não é possível que a natureza e a quantidade de droga sejam duplamente valoradas na primeira e na terceira fases da dosimetria, razão pela qual não é possível adotar a fundamentação da sentença neste ponto. De fato, a acusada é primária, tem bons antecedentes e da prova dos autos, conclui-se que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa Portanto, é merecedora do beneficio de redução da pena. Porém, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (2/3) quando presentes os requisitos para a concessão desse beneficio, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. É importante notar, sobre esse aspecto, que se trata de ré que foi flagrada com o entorpecente no momento em que se preparava para embarcar para Joanesburgo/África do Sul. Esse comportamento, sem dúvida, exige uma maior reprovação, justamente porque revela uma audácia maior do que aquele que comercializa drogas em pequenos pontos de venda. Portanto, nesse caso, embora não esteja comprovado que a agente integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. Dessa maneira, a ré faz jus à causa de diminuição no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto) e não em fração mais benéfica, nitidamente reservada a casos menos graves. Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, ante a ausência de qualquer insurgência acerca da transnacionalidade, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inciso I, da Lei n° 11.343/06, aplicada à razão de 1/6 (um sexto), bem como a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), (…).”



    No mesmo sentido, no que se refere ao redutor utilizado na terceira fase da dosimetria, o ato coator destacou que “conforme assentado no decisum agravado, não vislumbrei constrangimento ilegal decorrente da aplicação da causa especial de diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que a orientação jurisprudencial desta Casa firmou-se no sentido de que a ciência do agravante acerca da prestação de serviço a organização criminosa de tráfico internacional justifica a não incidência da minorante em seu grau máximo, haja vista a maior reprovabilidade da conduta”. 



    Denoto, assim, que a Corte Superior valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, em situação semelhante, compreendi “Irretocável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), diante da circunstância concreta de que o paciente, na condição de desempenhar papel vulgarmente conhecido como “mula”, apesar de não integrar, de forma estável e permanente, a organização criminosa, “age com pleno conhecimento de estar a serviço de um grupo dessa natureza”’ (HC 120.985/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04.11.2014).



    Nessa linha, não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora